Tribunal: TJMT
Processo: 1011396-89.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011396-89.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MILTON DIOGO LEMES - CPF: 474.741.901-25 (AGRAVADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE AS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LIMINAR CONFIRMADA POR SENTENÇA DE MÉRITO. SUSPENSÃO GERAL DE LIMINARES. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. CONDICIONAMENTO À COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, determinando a abstenção da exigência do ICMS incidente sobre a TUST e a TUSD nas faturas de energia elétrica das unidades consumidoras da Requerente, até a data de publicação do julgamento final do Tema Repetitivo nº 986 do STJ, e condenando o Requerido à restituição do indébito, respeitada a prescrição quinquenal, com atualização conforme os Temas nº 810 do STF e nº 905 do STJ e a EC nº 103/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a liminar deferida nos autos, suspensa pelo Incidente de Suspensão de Liminares nº 53.157/2015 antes do julgamento do Tema 986 do STJ, pode ser considerada vigente para fins de aplicação da modulação de efeitos fixada pela Corte Superior; (ii) definir se a suspensão geral de liminares determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso alcança a decisão liminar confirmada por sentença de mérito; e (iii) estabelecer se a restituição do indébito pode ser reconhecida de forma automática ou se está condicionada à comprovação do efetivo pagamento indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, no julgamento do Tema 986, fixou a tese de que a TUST e a TUSD, quando cobradas diretamente do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, nos termos do artigo 13, § 1º, II, "a", da LC nº 87/1996.

4. A Corte Superior modulou os efeitos da decisão, assegurando que os consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/3/2017 pudessem continuar recolhendo o ICMS sem a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo, independentemente de depósito judicial, até a data de publicação do acórdão vinculante, em 29/5/2024.

5. No caso concreto, a parte agravada obteve liminar favorável em 5/8/2016, ratificada por sentença de mérito, antes do marco temporal estabelecido pelo STJ, o que assegura a aplicação da modulação dos efeitos da decisão, independentemente da suspensão cautelar determinada em caráter geral pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Incidente de Suspensão de Liminares nº 53.157/2015.

6. A suspensão geral de liminares determinada por tribunal estadual não alcança a decisão liminar que foi confirmada por sentença de mérito, pois o provimento definitivo de mérito afasta os efeitos da suspensão determinada em relação à medida precária originária.

7. A restituição do indébito não decorre automaticamente do reconhecimento da modulação de efeitos, sendo imprescindível a comprovação, pela contribuinte, do efetivo recolhimento do ICMS incidente sobre a TUST e a TUSD durante o período protegido pela modulação, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, por aplicação do artigo 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, com exercício parcial do juízo de retratação, para consignar que a repetição do indébito fica condicionada à comprovação do pagamento indevido pela contribuinte, limitada ao período compreendido entre o início da vigência da medida liminar concedida e a data de publicação do acórdão proferido no Recurso Especial nº 1.692.023/MT (29/5/2024), representativo da controvérsia no Tema Repetitivo nº 986 do STJ, a ser apurada na fase de liquidação de sentença.

Tese de julgamento:

"1. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando cobradas diretamente do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, nos termos do artigo 13, § 1º, II, 'a', da LC nº 87/1996, conforme tese vinculante fixada pelo STJ no Tema 986."

"2. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no Tema 986 assegura a manutenção da não incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD para os consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/3/2017, até a data de publicação do acórdão vinculante em 29/5/2024, sendo irrelevante a existência de suspensão cautelar geral de liminares quando a decisão precária foi ratificada por sentença de mérito."

"3. A suspensão geral de liminares determinada por tribunal estadual não alcança a decisão liminar confirmada por sentença de mérito, pois o provimento definitivo de mérito afasta os efeitos da suspensão cautelar incidente sobre a medida precária originária."

"4. A restituição do indébito tributário referente ao ICMS recolhido sobre a TUST e a TUSD não é automática, sendo imprescindível a comprovação, pelo contribuinte, do efetivo pagamento indevido durante o período protegido pela modulação, a ser apurada em fase de liquidação de sentença."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: art. 13, § 1º, II, "a", da LC nº 87/1996; art. 373, I, do CPC; art. 487, I, do CPC; EC nº 103/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 986 (REsp nº 1.692.023/MT); STF, Tema nº 810; STJ, Tema nº 905; TJMT, N.U. 0060026-67.2014.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 26/3/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011396-89.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MILTON DIOGO LEMES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que
NEGOU
provimento ao apelo apresentado pelo Recorrente.

O Agravante sustenta que, a aplicação da modulação de efeitos não se mostra cabível no caso concreto, pois a liminar deferida nos autos foi suspensa pelo Incidente de Suspensão de Liminares nº 53.157/2015, instaurado perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, antes do julgamento do Tema 986 pelo STJ.

Alega que, a liminar deferida nos presentes autos deixou de produzir efeitos antes do julgamento do Tema 986/STJ, e assim não pode ser considerada “vigente” para fins de aplicação da modulação prevista no julgamento. Logo, não se verifica o preenchimento cumulativo dos critérios fixados pelo STJ, sendo incabível a aplicação da modulação de efeitos no presente.

Por fim, alega que, não há indébito a ser reconhecido com base em pagamentos realizados em período anterior à liminar, uma vez que o Tema 986/STJ reputou legítima a incidência do ICMS sobre TUST/TUSD e a modulação não converteu esse reconhecimento em direito automático à restituição retroativa de todos os valores pagos no lapso não prescrito.

Dessa forma, requer a retratação da decisão monocrática ou o julgamento colegiado para reforma da decisão e denegação da segurança.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011396-89.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MILTON DIOGO LEMES

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que
NEGOU
provimento ao apelo apresentado pelo Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a parte Agravada ajuizou a ação de origem, objetivando seja declarada a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre a TUSD/TUST nas faturas de energia elétrica de suas Unidades Consumidoras.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, para determinar ao Requerido que se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e sobre a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da Unidade Consumidora – UC da parte Requerente até a data de publicação do julgamento final do Tema Repetitivo nº 986, bem como para condenar o Requerido à restituição do indébito nos termos deste dispositivo,
respeitada a prescrição quinquenal
, cujos valores deverão ser atualizados em consonância ao Temas nº 810 do STF e nº 905 do STJ e EC nº 103/2019, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC.

Contra a sentença, o Recorrente interpôs recurso de apelação, que foi desprovido.

Contra o
decisum
, o Recorrente apresenta irresignação, por meio do presente recurso.

Como se sabe, o STJ, no julgamento do Tema 986, fixou a tese de que a TUST e a TUSD, quando cobradas diretamente do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, nos termos do artigo 13, § 1º, II, "a", da LC 87/1996.

A Corte Superior modulou os efeitos da decisão, garantindo que os consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até
27/3/2017
possam continuar recolhendo o ICMS sem a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo, independentemente de depósito judicial, até a data de publicação do acórdão vinculante em 29/5/2024.

No caso concreto, a impetrante obteve liminar favorável em
5-8-2016
, ratificada por sentença de mérito, o que assegura a aplicação da modulação dos efeitos da decisão.

Ademais, a suspensão dos efeitos de liminares determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em pedido de suspensão não se aplica ao impetrante, pois a decisão liminar foi confirmada por sentença de mérito, afastando a suspensão determinada em caráter geral.

Nesse sentido é entendimento deste Sodalício, cujo voto é de minha relatoria:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE AS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em remessa necessária, ratificou sentença concessiva de segurança para determinar à autoridade coatora que se abstivesse de incluir as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica do impetrante. O feito foi encaminhado para juízo de retratação em razão da possível divergência com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 986.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, à luz do entendimento vinculante do STJ no Tema 986; e (ii) estabelecer se o contribuinte faz jus à modulação dos efeitos da decisão do STJ, que protege consumidores beneficiados por decisões liminares concedidas até 27/03/2017.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no julgamento do Tema 986, fixou a tese de que a TUST e a TUSD, quando cobradas diretamente do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, nos termos do artigo 13, § 1º, II, "a", da LC 87/1996.

4. A Corte Superior modulou os efeitos da decisão, garantindo que os consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/03/2017 possam continuar recolhendo o ICMS sem a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo, independentemente de depósito judicial, até a data de publicação do acórdão vinculante em 29/05/2024.

5. No caso concreto, o impetrante obteve liminar favorável em 19/12/2014, ratificada por sentença de mérito em 10/04/2015, antes do marco temporal estabelecido pelo STJ, o que assegura a aplicação da modulação dos efeitos da decisão.

6. A suspensão dos efeitos de liminares determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em pedido de suspensão não se aplica ao impetrante, pois a decisão liminar foi confirmada por sentença de mérito, afastando a suspensão determinada em caráter geral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas diretamente do consumidor final.

2. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no Tema 986 assegura a manutenção da não incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD para consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/03/2017, até a data de publicação do acórdão vinculante (29/05/2024).

3. A suspensão geral de liminares determinada por tribunal estadual não se aplica a casos em que a decisão liminar foi confirmada por sentença de mérito.

(N.U 0060026-67.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/3/2025, Publicado no DJE 31/3/2025).

Por outro lado, assiste razão quanto ao pedido de restituição.

A restituição de indébito depende da demonstração de que houve efetivo pagamento de ICMS sobre TUST e TUSD durante o período protegido pela modulação (5-8-2016 a 29/05/2024), pois não há presunção de recolhimento sob liminar suspensiva.

A sentença recorrida merece parcial reforma para condicionar a repetição de indébito à comprovação do pagamento indevido pela contribuinte em sede de liquidação, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ante o exposto, exercendo parcialmente o juízo de retratação,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado pelo Estado, para consignar os efeitos da repetição do indébito ao período compreendido entre o início da vigência da medida liminar concedida e a data de publicação do acórdão proferido no Recurso Especial n. 1.692.023/MT (29/5/2024), representativo da controvérsia no Tema Repetitivo n. 986 do STJ, ressalvada a apuração do
quantum
devido na fase de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026